Tribunal: TJMT
Processo: 1013730-38.2020.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013730-38.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS - CPF: 776.054.702-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013730-38.2020.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO
- RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013730-38.2020.8.11.0015

APELAÇÃO nº 1013730-38.2020.8.11.0015

Apelante
: MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS

Apelado
: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS
em desfavor de
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apelação
(Id. 142055664):
Afirma que o banco requerido não logrou êxito em comprovar a devida pactuação e o repasse dos valores à autora. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

142055668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013730-38.2020.8.11.0015

APELAÇÃO nº
1013730-38.2020.8.11.0015

Apelante
:
MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS

Apelado
:
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado, no montante de R$621,50, para ser pago em 60 parcelas de R$20,00, todas descontadas no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o banco requerido trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora, bem como cópia dos documentos pessoais apresentados pelo requerente no momento da contratação, além do comprovante de envio de TED com crédito em conta (Id. 142055235).

Assim, embora o caso trate de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, em que pese a parte autora alegar que o comprovante de transferência apresentado pelo banco não demonstra a liberação dos valores, porquanto trata-se de tela sistêmica sem assinatura ou autenticação, verifica-se que o requerente poderia ter juntado o extrato da conta corrente referente ao mês contratado, a fim de comprovar que não houve a liberação de valores em sua conta. Contudo, não há nos autos provas nesse sentido.

Desse modo, ao autor incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido.
Entretanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Além do mais, o fato de o contratante ser idoso, por si só, não é suficiente para considerá-la incapaz de realizar negócios jurídicos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
.
ALEGADO DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO E DOS CRÉDITOS REALIZADOS EM FAVOR DO DEMANDANTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LÍCITOS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A SER INDENIZADO. 1. Em síntese, narrou o autor que foi vítima de fraude, porquanto não solicitou ou autorizou que fizessem um
empréstimo

consignado

junto ao réu. Requereu a procedência, para que cessem os descontos e o arbitramento de uma indenização por danos morais, além de repetição de indébito. A sentença foi de improcedência. Recorreu o autor. 2
. A instituição financeira comprovou documentalmente a contratação realizada pelo autor. Isso porque juntou o contrato de
empréstimo
de fls. 120/128, bem como o comprovante de depósito do valor contratado em favor do autor – R$ 8.507,24, conforme TED da fl. 93. Assim, a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Inobstante os argumentos lançados na peça recursal, a circunstância de o autor ser pessoa

idosa
ao tempo da contratação, por si só, não o incapacita. 4. Compete a quem alega que tenha existido vício de
consentimento
, caracterizado pela ação do indivíduo mediante grave ameaça, coação, ou situação de premente necessidade ou inexperiência (lesão), elementos capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico, fazer prova disso.

5. No caso dos autos, não há qualquer prova do referido erro ou de outro vício de
consentimento
que ensejaria a invalidade de negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu o demandante. 6. Sendo assim, ante a ausência de comprovação mínima das alegações do demandante e dos fatos constitutivos do direito que invoca, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, torna-se imperativo o decreto de improcedência do pleito.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71007598758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-09-2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

REVOGAÇÃO AFASTADA.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.3.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
5. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001307-33.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELA AUTORA.
APESAR DE TRATAR-SE DE PESSOA IDOSA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE TENHA SIDO INDUZIDA EM ERRO, OU ASSINADO O CONTRATO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALORES LIBERADOS PELA PARTE REQUERIDA NA CONTA DA AUTORA. PARCELAS COBRADAS MENSALMENTE MEDIANTE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE CONTRATUAL E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS QUE SÃO INOVAÇÕES RECURSAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71006814651, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 13-06-2017)

Dessa forma, com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor da requerente, correta a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022